Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, por não ter sido aceita pelo exequente e por haver preferência pela garantia do juízo em dinheiro. A executada discorre sobre o caráter relativo da ordem de preferência da penhora para requerer a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos r. Decisão agravada: O pedido de substituição da penhora em dinheiro não merece acolhimento, considerando a não concordância da parte credora, que, conforme o TJDFT compreende, é necessária para que a diligência ocorra. Vale lembrar que os ativos financeiros penhorados na conta bancária da parte devedora ostentam liquidez superior à daqueles ofertados em sub-rogação, o que garante mais segurança à quitação do débito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO VOLUNTÁRIO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. COBERTURA INSUFICIENTE. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo ao exequente e da observância da ordem legal estabelecida no artigo 835, do Código de Processo Civil, conforme estabelecem os artigos 847, §4o, e 848, inciso I, deste mesmo Codex. Verificando-se que o credor não concorda com a substituição, e que o seguro-garantia judicial ofertado é inferior ao montante exigido pelo artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, inviável a pretendida substituição do depósito voluntário efetuado na origem, mormente quando não se observa a existência da alegada onerosidade excessiva. A substituição do dinheiro já depositado nos autos por seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, pois impõe ao credor o ônus de percorrer um caminho mais oneroso para transformar o bem oferecido em substituição, em pecúnia. A crise econômica decorrente da pandemia do Coronavírus não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida, visto que as externalidades negativas atingem não só os executados, mas também os credores. 07518135820208070000. 6a Turma Cível. ESDRAS NEVES. Julgamento em 12/5/2021. DJE em 2/6/2021. A um primeiro e provisório exame hei por manter a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que em consonância com a jurisprudência do eg. STJ e deste eg. Tribunal firmada no sentido de que, “uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor”. (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018, entre outros). Ademais, não se divisa urgência que não possa aguardar o pronunciamento Colegiado. Assim, não preenchidos os requisitos, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator